Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ART.395, III, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE OFENDER A HONRA DA QUERELANTE. MERA DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a imputação não vier lastreada em um mínimo suporte probatório, a denúncia ou queixa deve ser rejeitada, porquanto a pretensão punitiva não pode ser utilizada aleatoriamente, sob pena de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito ao princípio da presunção da inocência, ocorrendo injusta restrição da liberdade individual.
2. No tocante aos delitos contra a honra, é sabido que estes exigem como elemento subjetivo específico do injusto o necessário propósito de ofender. É o que a doutrina denomina de animus caluniandi, difamandi ou injuriandi.
3. As circunstâncias em que efetuada a declaração indicam que as palavras das quereladas não extrapolam o regular exercício do direito de defesa, pois se encontram dentro da normalidade dos debates acalorados que ocorrem em uma ação judicial, não tendo a intenção de caluniar, mas o simples intuito de apresentar a sua versão dos fatos, o que configura o mero animus narrandi (intenção de narrar). 2.1. Ademais, as declarações são genéricas e não indicam fato certo e determinado com todas as suas circunstâncias,
4. No presente caso, não se verifica a intenção de macular a honra da recorrente, mas apenas de demonstrar sua insatisfação a respeito de disputas judiciais e patrimoniais em que as partes estão envolvidas. 4.1. O art. 142, I, do CP é claro ao afirmar que a ofensa irrogada pela parte em juízo, na discussão da causa, não constitui injuria ou difamação punível.
5. A querelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a justa causa para o regular prosseguimento da persecução penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.